Tribunal: TJSP
Processo: 2350024-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA À EMPRESA REQUERIDA-RECONVINTE NA AÇÃO DE ORIGEM – INSURGÊNCIA DA PARTE – BENEFÍCIO DESTINADO ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE, POR ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA, ESTARIAM PRIVADAS DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA CASO NÃO EXISTISSE O FAVOR LEGAL – CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – RECURSO IMPROVIDO.